Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714871-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 57916371) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 57916376, p. 121-124) que deferiu tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento, para ressarcimento ao erário, até o julgamento do mérito. Alega que foi nomeada para o cargo de Analista de Administração Pública, Modernização da Gestão Pública, com jornada de 30 horas semanais, que foi ampliada para 40 horas, desde 26/05/10. Afirma que foi cedida ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, durante o período de 1o/09/23 a 08/10/23, tendo retornado ao seu cargo de origem em 09/10/23, quando houve o cancelamento indevido do regime de 40 horas, a partir de 10/11/23, com fundamento no Dec. 25.324/04. Argumenta que, nos termos da Lei 5.190/13, o regime de trabalho da carreira é de 40 horas semanais, não podendo o referido Decreto dispor de forma diversa, o que implicou redução de salário, de modo que faz jus à imediata readequação de sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas. Sustenta que não requereu a redução da jornada, o que caracteriza afronta ao art. 11, da Lei 5.190/13, além de ofensa ao devido processo legal, em especial ao contraditório e à ampla defesa. Assinala que o ressarcimento ao erário é indevido, porque recebeu a gratificação natalícia (out/23) com base no regime de 40 horas, que foi paga integralmente pela União, além de ter agido com boa-fé. Aponta perigo de dano, consistente em tomar dinheiro emprestado junto a bancos e familiares para assegurar o mínimo existencial. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir o DF a restaurar imediatamente a jornada de 40 horas semanais, impedir a inscrição do seu nome em dívida ativa, bem como desconto em sua folha de pagamento a título de reposição ao erário. 2. O Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, para impedir descontos na folha de pagamento da agravante, a título de reposição ao erário. Logo, não há interesse recursal a respeito. Também não há interesse quanto à inscrição em dívida ativa, pois não sequer indício da medida por parte do DF. Portanto, não conheço desses capítulos do recurso. Quanto ao mérito, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). No que tange à carga horária dos servidores públicos distritais, a Lei Complementar n o 840/2011, dispõe em seu artigo 57, caput e § 1o que o servidor efetivo está sujeito à horária de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser ampliada apenas no interesse da Administração e não do servidor. Por sua vez, a Lei 5.190, de 25 de setembro de 2013, que reestrutura a carreira de carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, assim dispõe quanto à jornada: Art. 11. A jornada de trabalho dos servidores que ingressem na carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal é de quarenta horas semanais. Parágrafo único. A partir da publicação desta Lei, aos atuais ocupantes dos cargos desta carreira, é facultada a ampliação para quarenta horas semanais ou a redução para trinta horas semanais, ambas com a devida proporcionalidade remuneratória, mediante a autorização do órgão gestor da carreira e, quando for o caso, a devida disponibilidade orçamentária. (grifo nosso) Portanto, da singela análise do dispositivo legal supra evidencia-se que apenas para aqueles que ingressem na carreira após a publicação da Lei 5.190/2013 a jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, mas para os servidores já ocupantes da carreira a ampliação para quarenta horas ou redução é uma faculdade que depende de autorização do gestor ou disponibilidade orçamentária. O documento de ID 190165744, apontou a impossibilidade de manutenção da jornada pretendida de maneira automática, nos seguintes termos: Não é possível a manutenção automática da jornada de 40 horas semanais da servidora LUCIANA NÓBREGA, em razão de ter ocorrido a perda de tal regime de horas ampliado, por força do artigo 4o do Decreto no 25.324, de 10 de novembro de 2004, não se aplicando ao presente caso a exceção contida no inciso IX do referido dispositivo, por tratar-se de cessão para ente federativo distinto do Distrito Federal, conforme entendimento consolidado nos Pareceres Jurídicos n.o 372/2022 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, no 409/2016 PRCON/PGDF, no 60/2015/PRCON/PGDF – COTA DE ACRÉSCIMO, no 156/2013 – PROPES/PGDF, no 083/2013-PROPES/PGDF e no 2.616/2012-PROPES/PGDF. O mencionado Decreto, em consonância com o disposto na legislação vigente, evidencia que os afastamentos implicam no cancelamento do regime de 40 (quarenta) horas, excepcionando-se apenas os casos de cessão para órgãos e entidades da Administração direta ou indireta do Distrito Federal, o que não é o caso da autora. O documento supra destaca que pode ser pleiteado à SEDET o retorno à jornada de 40 (quarenta) horas a ser analisado pelo gestor responsável, portanto, a manutenção da carga horária requerida trata-se de questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo ao Poder judiciário a interferência no mérito Administrativo. Convém salientar que a manutenção dos direitos inerentes ao cargo para o servidor cedido, nos termos do artigo 152, § 4o da Lei Complementar no 840/2011, não afasta a discricionariedade Administrativa quanto à escolha da jornada e quanto à alegação de desconhecimento da alteração de jornada para a cessão, trata-se de disposição normativa devidamente publicada e em vigor, não sendo possível a alegação de desconhecimento, conforme dispõe o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ademais, verifica-se que foi oportunizada à autora a devida manifestação e recurso no processo administrativo, não se constatando, em um juízo de cognição sumária, a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. (...). Grifos no original Portanto, como a agravante informa que se encontrava no regime de 40 horas semanais desde 26/05/10, infere-se que já ocupava o cargo antes do advento da Lei 5.190/13, de modo que a redução ou ampliação da jornada de trabalho, em princípio, insere-se na discricionariedade administrativa, nos termos do art. 11 da citada lei. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator